Tribunal: TJSP
Processo: 1008170-40.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Postulação da benesse em preliminar de Apelação – Admissibilidade, ante a demonstração da hipossuficiência do postulante – GRATUIDADE CONCEDIDA.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Indenização pretendida para reparar o ajuizamento equivocado de ação de execução em face do autor, atribuindo-lhe a existência de uma dívida derivada de contrato de empréstimo, que não foi

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Postulação da benesse em preliminar de Apelação – Admissibilidade, ante a demonstração da hipossuficiência do postulante – GRATUIDADE CONCEDIDA.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Indenização pretendida para reparar o ajuizamento equivocado de ação de execução em face do autor, atribuindo-lhe a existência de uma dívida derivada de contrato de empréstimo, que não foi por ele realizado, mas sim fraudado por terceiro – Possibilidade de constatar na própria demanda que a assinatura constante do contrato não pertencia ao executado – Ação indenizatória julgada improcedente – Apelo do autor insistindo na condenação das rés – Inadmissibilidade – Hipótese de inexistência de efetiva negativação do nome ou de qualquer situação vexatória ou humilhante que extrapole os limites da normalidade e atinja o íntimo do ofendido – Cobrança indevida que caracteriza-se como mero aborrecimento, inerente ao cotidiano da vida em sociedade e não configura dano moral indenizável – Inexistência de dolo ou má-fé por parte dos exequentes, pois não se provou que os réus tinham conhecimento da falsidade da assinatura no contrato cobrado – Cobrança, até então, justa e lastreada em contrato devidamente assinado e acompanhado de documentos pessoais do autor – Situação que impõe o afastamento da indenização pretendida – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.